Tribunal: TJSP
Processo: 2305023-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pretensão dos agravantes de que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Declarações de pobreza que não possuem caráter absoluto, e devem ser valoradas diante das demais informações e provas constantes nos autos. Não comprovação de que estão impossibilitados os agravantes de arcar com as despesas processuais,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pretensão dos agravantes de que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Declarações de pobreza que não possuem caráter absoluto, e devem ser valoradas diante das demais informações e provas constantes nos autos. Não comprovação de que estão impossibilitados os agravantes de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e arts. 98 e 99, do Código de Processo Civil. Indeferimento da justiça gratuita que deve ser mantido. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento improvido.